Tribunal: TJBA
Processo: 8039692-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039692-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: AVANY COIMBRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LOHANNY DEYSE DOS SANTOS, AMANDA CECILIA MENDONCA MANN

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA.

I. Caso em exame

O Banco Agravante insurge-se contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da liminar de busca e apreensão, sustentando a validade da notificação extrajudicial retornada com a informação "não procurado" com base no Tema 1.132 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o retorno do aviso de recebimento com a informação "não procurado" é suficiente para a comprovação da mora nas ações de busca e apreensão, à luz do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

Embora o Tema 1.132 do STJ dispense a prova do recebimento da notificação, a jurisprudência posterior da Corte Superior estabeleceu um
distinguishing
para os casos em que o AR retorna como "não procurado". Nesta hipótese, considera-se que não houve o efetivo encaminhamento ao endereço do devedor, visto que a localidade não é atendida pela entrega domiciliar, inviabilizando a constituição em mora pela via postal simples, exigindo-se o protesto do título ou outra forma idônea de notificação.

IV. Dispositivo

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.
8039692-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO RCI BRASIL S.A
e agravada
AVANY COIMBRA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA